Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Efeitos. Retroatividade. Inocorrência. Efeitos ex nunc.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou impugnação.
II. Questão em discussão
2. Analisar os efeitos temporais da concessão de gratuidade de justiça em relação a débitos de honorários sucumbenciais já constituídos.
III. Razões de decidir
3. A assistência jurídica integral e gratuita é garantia constitucional para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF).
4. A gratuidade de justiça pode ser deferida a pessoa física com insuficiência de recursos para custas e despesas processuais (art. 98, CPC).
5. A gratuidade de justiça produz efeitos desde a data do pedido, sem efeitos retroativos, conforme jurisprudência e entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 2.489.479/PR).
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A gratuidade de justiça concedida após a constituição do débito de honorários sucumbenciais produz efeitos ex nunc, não possuindo eficácia retroativa para impedir a execução de obrigação processual já consolidada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o.